Tribunal: TJDFT
Processo: 0740215-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740215-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILARIO BONETTI AGRAVADO: GERALDO MAGELLA NOGUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HILARIO BONETTI contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0700423-51.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de consulta ao sistema CAGED, nos seguintes termos (ID 141989904 do processo originário): “Indefiro o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, para fins de penhora de verba salarial percebida pelo executado. De acordo com o art. 833, inc. IV e inc. X, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Ante a ausência de bens penhoráveis, retornem os autos à suspensão determinada no ID 111676087”. Em suas razões recursais (ID 41680133), afirma que realizou diversas tentativas de localizar bens do devedor, sem êxito. Noticia que a jurisprudência atual do STJ permite a penhora de parte do salário do devedor, desde que preservada a subsistência do executado. Argumenta que a consulta postulada é necessária para verificar se o executado possui vínculo empregatício. Pretende a concessão de efeito suspensivo para que o processo não seja arquivado, com o início do prazo prescricional. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, seja provido o recurso para deferir a expedição de ofício ao CAGED, com o intuito de informar sobre a existência de vínculo empregatício em nome do agravado. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O juízo a quo indeferiu a consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), para tentar localizar eventual vínculo empregatício do agravado, visando penhorar parte do salário do executado, ao argumento de que o salário é impenhorável. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a impenhorabilidade do salário não é absoluta, devendo ser analisada caso a caso, pois, desde que preservada a subsistência e dignidade do devedor, pode ser penhorado o salário. Nesse sentido, transcrevo jurisprudência do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifo nosso) ”. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEVEDOR. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ ). 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade, tendo em vista tratar-se de alimentos decorrentes de prática de ato ilícito. 4. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 5. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a aplicação da multa por litigância de má-fé não é automática, visto não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno. Precedente. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.003.534/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022.) (negritei). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ART. 833, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE, DESDE QUE PRESERVADA A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. RETORNO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. "O novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como 'absolutamente impenhorável', no novo regramento passa a ser 'impenhorável', permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva." (AgInt no AREsp 1784691/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/5/2021, DJe 1o/7/2021) 2. Quando "a aplicação do direito à espécie pressupõe o exame de matéria de fato, faz-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para ultimação do procedimento de subsunção das circunstâncias fáticas da causa às normas jurídicas incidentes, na espécie" (EDcl no REsp 1.308.581/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 29/3/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.967.930/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.) Assim sendo, em princípio, é possível excepcionar a impenhorabilidade dos salários e proventos, conforme o caso concreto, ainda que diante de débito não alimentar. Portanto, com a devida vênia ao douto Juízo a quo, e sem embargos de posterior indeferimento de pedido de penhora de salário, ante a análise das circunstâncias específicas do caso concreto, entendo, em juízo perfunctório, que a diligência requerida não é inócua, pois tem por fim tentar identificar vínculo empregatício do executado para que seja penhorado parte do salário. Além disso, conforme informação constante no site do Governo Federal, a consulta ao CAGED não é livre a qualquer cidadão, mas somente é possível acessar dados de terceiros mediante acordo de cooperação técnica (ACT) ou acordo de cooperação (AC) com o órgão responsável (https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-acesso-aos-dados-identificados-rais-e-caged). Assim sendo, em princípio, a consulta por parte do Poder Judiciário seria muito mais rápida, além de coadunar com o princípio da cooperação e celeridade processual. Desse modo, ao menos nesta fase de cognição sumária, restou demonstrada a probabilidade do direito. O perigo da demora também está presente, pois, caso não seja deferido o efeito suspensivo, o processo será arquivado e terá início o prazo da prescrição intercorrente. Ante o exposto, defiro o efeito SUSPENSIVO postulado para obstar o cumprimento da decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora